Tribunal: TJSP
Processo: 1007972-29.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de fármaco. Impetrante portador de grave patologia: "dor crônica no ombro esquerdo". Inaplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do Resp n.o 1.657.156/RJ - Tema 106, tendo em vista a distribuição do feito ter data anterior à modulação dos efeitos pela Corte Superior. Direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Hipótese em que se assegura

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de fármaco. Impetrante portador de grave patologia: "dor crônica no ombro esquerdo". Inaplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do Resp n.o 1.657.156/RJ - Tema 106, tendo em vista a distribuição do feito ter data anterior à modulação dos efeitos pela Corte Superior. Direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.